Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-12.2022.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002710-12.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (APELANTE), RENATA TIMIDATI RAIMUNDO - CPF: 059.226.431-93 (ADVOGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (APELANTE), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES COM PEDIDO CAUTELAR DE PROTESTO E ARRESTO – PRELIMINARES – DESERÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA TOTAL DO VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO – VALOR INDICADO PELA PARTE – INFERIOR DA SOMATÓRIA DOS VALORES TRAZIDOS NOS PEDIDOS INICIAIS – RETIFICAÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição do valor da causa é uma estimativa do valor econômico da disputa que está sendo posta em juízo e serve como base para o cálculo de diversas despesas processuais. Sua correta definição é fundamental para o bom andamento do processo, evitando questionamentos e impugnações que podem prolongar a duração do litígio.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera notificação não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1002710-12.2022.8.11.0005

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ e PATRÍCIA BELOTE DOS SANTOS QUEIROZ
(Id-205571718), contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que em sede de
AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES COM PEDIDO CAUTELAR DE PROTESTO E ARRESTO
n.º 1002710-12.2022.8.11.0005, proposta em desfavor de
HÉLIO DESBESSEL,
concluiu
por reconhecer a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como das indenizações decorrentes da relação contratual. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

CONDENO os Requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atualizado e corrigido da causa nesta sentença, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inicialmente, pugnam pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de produção de prova a ser realizada durante a instrução processual, de moro que equivocado se faz o julgamento antecipado da lide na forma concluída pelo Juízo
a quo.

Aduzem ainda incorreção do valor da causa, haja vista que a sentença recorrida acolheu a impugnação ao valor da causa, determinando que os Apelantes atribuam a mesma o montante de
R$ 16.740.380,00
, (dezesseis milhões, setecentos e quarenta mil e trezentos e oitenta reais) ao qual corresponderia ao benefício pretendido na inicial.

Asseveram o equívoco do posicionamento adotado pelo julgador monocrático, haja vista que deixou de observar a regra do inciso II, do art. 292 do CPC, ou seja, nas ações que tenham por objeto a
“...existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico...”
o valor deverá ser o do contrato.

Quanto a prescrição, alegam que o entendimento se
deu de forma equivocada, isso porque,
em data de
10/04/2008
os Apelantes notificaram o Apelado, o qual os contranotificou em data de
24/04/2008
.

Portanto, em decorrência da condição suspensiva da exigibilidade do contrato, impediu que na época (2008) os Apelantes pudessem propor qualquer medida, sob pena de terem a pretensão extintiva por consequente carência da ação.

Logo, em razão do reconhecimento da dívida e a imposição de condição suspensiva (pendência de ações sobre o imóvel), tem-se que o prazo prescricional havia sido interrompido, pois, somente após o trânsito em julgado das referidas ações é que o prazo voltaria a fluir.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

A parte Apelada,

apresentou contrarrazões, nas quais, inicialmente pugna pelo reconhecimento da deserção, haja vista o recolhimento incompleto do preparo. No mérito, requer a manutenção da sentença recorrida – Id-205571726.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA DESERÇÃO
.

Inicialmente, pugna o Apelado pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso decorrente da deserção.

Alega que em razão da procedência do pedido de impugnação sobre o valor da causa, devem os Apelantes proceder ao recolhimento do preparo sobre o novo valor atribuído à causa, ou seja,
R$ 16.740.380,00
(dezesseis milhões, setecentos e quarenta mil e trezentos e oitenta reais).

Todavia, referida arguição de deserção não merece acolhimento.

Isso porquê, tendo o Juízo monocrático apreciado a impugnação do valor da causa quando da elaboração da sentença, resta observado do recurso de apelação traz justamente como um de seus pontos de insurgência

contra referida matéria.

Logo, em sendo devolvida a matéria a esta Corte de Justiça a ser apreciada em sede recursal, resta assim observado que, por ora, é de se considerar como valor da causa, aquele atribuído na petição inicial.

Assim, somente após a análise da referida matéria por esta Corte de Justiça, é que se poderá aferir se com precisão se os Apelantes devem ou não proceder à retificação do pagamento do preparo.

Portanto, equivocado se faz a alegação de deserção.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Ainda em sede de preliminar, pugna os Apelantes pela nulidade da sentença ao argumento de cerceamento de defesa, pois dada a complexidade fática sobre a causa, não comportaria ao caso o julgamento antecipado da lide.

Sem razão os Apelantes, senão vejamos.

Depreende-se da sentença recorrida que o julgador monocrático proferiu o julgamento antecipado da lide em razão da incidência do instituto da prescrição.

Sem adentrarmos ainda no mérito se a demanda encontra-se prescrita ou não, analisando detidamente o caderno processual, não se vislumbra ao caso a ocorrência do propalado cerceamento de defesa, pois, uma vez aferido o instituto da prescrição, ao qual ambas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar, é facultado ao julgador monocrático a sua análise, seja ela em despacho saneador e/ou posterior a instrução processual.

Constata-se ainda das razões de apelo, que os Apelantes não listam, ou trazem qualquer indicio de provas que ainda seriam produzidas, trazendo seus argumentos de forma genérica.

Assim,
REJEITO
a alegação de nulidade da sentença, pois não ocorreu ao caso, propalado cerceamento de defesa.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES COM PEDIDO CAUTELAR DE PROTESTO E ARRESTO
, concluiu
por reconhecer a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como das indenizações decorrentes da relação contratual. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

CONDENO os Requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atualizado e corrigido da causa nesta sentença, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em sede meritória restam dois pontos a serem analisados:

i – julgamento da impugnação ao valor da causa;

ii – prescrição.

Feitas essas digressões passo a análise do mérito recursal.

-
DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
.

Consta dos autos que os Apelantes, em
09/04/2002
, firmaram com o Apelado um contrato particular de compra e venda de imóvel rural, cujos objetos eram as matrículas de n. 2.399 e 18.643, registradas no CRI de Diamantino/MT, pelo valor de
R$ 596.400,00
(quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais).

Quando do ajuizamento da presente demanda os Apelantes atribuíram a causa o valor de
R$ 596.400,00
(quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais).

Por outro lado, a parte Apelada se insurgiu contra o valor atribuído a causa, ao argumento de que teriam os Apelantes, considerado apenas o valor do contrato, desconsiderando os pedidos indenizatórios de danos emergentes e lucros cessantes.

O valor da causa é um dos requisitos da petição inicial e deve ser atribuído mesmo às causas que não tenham fins econômicos imediatos. Todavia, sua relevância vai além disso. É uma forma de impulsionar o processo, além de ter impactos na competência e nas custas processuais.

A atribuição do valor da causa é uma estimativa do valor econômico da disputa que está sendo posta em juízo e serve como base para o cálculo de diversas despesas processuais. Sua correta definição é fundamental para o bom andamento do processo, evitando questionamentos e impugnações que podem prolongar a duração do litígio.

Todavia, como bem afirmado pelo Julgador monocrático os Apelantes pugnaram pela rescisão do contrato de compra e venda, bem como a condenação do Apelado ao pagamento dos lucros cessantes e danos emergentes.

In casu,
quando da apresentação da petição inaugural, os Apelantes trouxeram a forma quantitativa para se chegar a condenação postulada, ou seja, a titulo de lucros cessantes – 10 sacas de soja/ano referente a 50% da área (484ha) totalizando 96.800 sacas de soja e, conforme a cotação informada pelos Recorrente de
28/11/2022
, os Apelantes teriam auferido a quantia de
R$ 16.054.280,00
(dezesseis milhões e cinquenta e quatro mil e duzentos e oitenta reais) a título de arrendamento do imóvel, caso estivessem na posse do imóvel objeto da discussão.

Outrossim, o pedido de indenização pelos danos emergentes na quantia de 50% do valor das parcelas pagas pelo Apelado (
R$ 179.400,00
), obtém-se o pedido de condenação na quantia de
R$ 89.700,00
(oitenta e nove ml e setecentos reais)
.

Logo, a mera somatória dos pedidos formulados pelos Apelantes tem-se de forma muito clara que o valor ao qual deveria ser atribuído a causa é realmente de
R$ 16.740.380,00
(dezesseis milhões, setecentos e quarenta mil e trezentos e oitenta reais) e não o valor indicado na petição inicial.

Portanto, é de se manter inalterada a conclusão chegada pelo julgador monocrático quanto a aludido ponto.

-
DA PRESCRIÇÃO
.

Consta dos autos que os Apelantes, em 09/04/2002, firmaram com o Apelado um contrato particular de compra e venda de imóvel rural, cujos objetos eram as matrículas de n. 2.399 e 18.643, registradas no CRI de Diamantino/MT, pelo valor de
R$ 596.400,00
(quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais).

Insurge ainda os Apelantes quanto a conclusão chegada pelo magistrado monocrático ao acolher a alegação de prescrição da pretensão deduzida pelos Recorrentes.

Por outro lado, alegam os Apelantes o equívoco da conclusão chegada, ao argumento de que teria havido ao caso causas supervenientes que culminaram na suspensão e interrupção do prazo prescricional, quais sejam:

- notificação realizada em 10/04/2008 procedida pelos Apelantes, o qual no dia 24/04/2008, restou contra-notificado pelo Apelado, no qual afirmou que incidiria sobre o caso causa suspensiva para o adimplemento do contrato, ou seja, existência de duas ações sobre o imóvel objeto do litígio,
quais sejam: autos nº 199/2002 (registrada no PJe sob o nº 0001381-80.2002.811.0005) e nº 158/2005 (registrada no PJe sob o nº 0001475-23.2005.8.11.0005).

-
ATO INEQUÍVOCO - O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR: “o pagamento será feito imediatamente.”

Assim, não restam dúvidas de que o devedor, ora Apelado, não só reconheceu o seu débito
(“... o pagamento será feito imediatamente.”
), como impôs uma condição suspensiva da exigibilidade do contrato, ou seja, a extinção das ações que pendiam sobre o imóvel objeto deste litígio.

Dentro disso, conclui os Apelantes restar equivocada conclusão chegada pelo magistrado singular.

Todavia, não é o que verifica dos autos, senão vejamos:

Isso porquê, como bem realçado na sentença que se recorre inexiste ao caso propalada interrupção da prescrição como quer indicar os Apelantes.

Frisa-se que o prazo prescricional ao presente caso é de 10 (dez) anos, conforme dispõe a regra do art. 177 do Código Civil/1916, legislação essas atinente ao caso em tela, já que transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no Código anterior, incide a previsão do disposto no art. 205 do Código Civil/2002.

Muito embora os Apelantes aleguem que a notificação realizada no dia
10/04/2008
teria o condão de interromper o prazo prescricional, haja vista o reconhecimento da dívida pelo Apelado por meio da contra-notificação, tem-se claramente dos autos que referida situação não ocorreu na forma pretendida.

Analisando detidamente a notificação e contra-notificação encartada nos autos (Id-106021599 e 106021601), não se tem, como alegado pelos Recorrentes, o reconhecimento do débito pela parte Apelada, ou seja, inexiste o ato de reconhecimento inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor.

Consta inclusive que o Apelado imputa aos Apelantes a inadimplência com relação a aquisição da propriedade de
121,00 hectares do Sr. Manoel, litigio existente no imóvel desde 2002 (processo n. 199/2002 da 1ª VC de Diamantino) e, ainda, a existência de uma Ação de Nulidade de Ato Jurídico distribuída em 21 de dezembro de 2005 averbada às margens da matrícula nº 18643.

Assim, não se resta demonstrado o reconhecimento da dívida pelo Apelado.

Por último e não menos importante, como realçado na sentença que se recorre, mesmo que se admitíssemos a interrupção da prescrição, a pretensão dos Apelantes estaria mesmo assim prescrita, uma vez que a interrupção teria ocorrido no ano de 2008, todavia, os Recorrente procederam a distribuição da ação somente em
12/12/2022
, ou seja, 14 (quatorze) anos, de modo que ultrapassado o lapso temporal de 10 (dez) anos estipulado ao caso em apreço.

Outrossim,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera notificação não tem o condão de interromper o prazo prescricional na forma pretendida pelos Recorrentes.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Nos termos do §11, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado e corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024